Tribunal: TJES
Processo: 5029787-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029787-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUZIA OLIVEIRA MOZER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TED. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE. AUTOR SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO FORTUITO INTERNO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5029787-16.2022.8.08.0035

Recorrente:
BANCO PAN S.A
.

Recorrido: LUZIA OLIVEIRA MOZER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A
.
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contratação dos empréstimos é válida, visto ter preenchido os requisitos legais;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços;
c)
que se trata de fato fortuito externo;
d)
que não há que se falar em danos materiais e morais passíveis de indenização.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de fraude capaz de anular os contratos de empréstimo celebrados pela autora, para que seja procedida a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenizados os danos morais.

A responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, apenas é apurada nos termos da súmula nº 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, não restou demonstrado a responsabilidade da instituiçao.

Explico.

Em que pese a autora ter alegado que não procedeu com a contratação dos empréstimos consignados, há nos autos provas de que as operações foram realizadas, conforme documentos de ID’s 8645050 e 8645051, notadamente por meio de assinatura digital, onde a mesma em nenhum momento foi contestada pela recorrida/autora.

Ainda, há de se destacar as cópias de conversas da recorrida com terceiros conforme documentos juntados na inicial (ID 8644925), onde pode ser observada a efetivação de procedimentos para posterior transferência de valores.

Desta forma, a instituição financeira não pode ser responsabilizada por fatos externos à instituição, levando em consideração que o negócio jurídico entabulado entre as partes foi de forma manifesta regular.

Assim é o entendimento do TJ/ES, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado
. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular,
formalizada por meio digital,
com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito,
não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado.
Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES, apelação cível

0001792-25.2021.8.08.0011,
Relator(a): Des.(a)
Telemaco Antunes de abreu Filho, 3º Câmara Cível,
julgamento em 10/05/0023
)
original sem destaque

Cabe ainda citar que nos termos do art. 148 do CC, a anulação do negócio jurídico (qual seja transação) por dolo de terceiro apenas é possibilitada quando a parte a quem aproveitou tivesse conhecimento do ocorrido. Assim, não há possibilidade de anulação da transação e restituição do valor pago à autora, ora recorrida, ante a existência de dolo de terceiro que deu causa à transação e não comprovação de que a instituição financeira tinha ciência do golpe.

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, pois sem sua ação o terceiro não teria acesso aos dados bancários, pelo qual não há possibilidade de manter a condenação da parte recorrente e a improcedência dos pedidos iniciais é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)